Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0734509-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 246283930 dos autos originários n. 0712330-83.2023.8.07.0010), que inadmitiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante, por intermédio da Curadoria Especial. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de exceção de pré-executividade, formulada pela parte executada por meio da Curadoria Especial, na qual alega a incompetência do juízo, uma vez que a demanda deveria ter sido proposta no foro em que situado o condomínio exequente. A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico como meio de defesa do executado, incidental ao processo de execução, cujo cabimento é restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e àquelas que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso, a Curadoria Especial suscita a incompetência territorial deste juízo, a qual possui, em regra, natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo juízo, conforme a Súmula no 33 do STJ, que dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Portanto, a alegação de incompetência relativa, por ser matéria de defesa que não se enquadra como de ordem pública, deve ser arguida em sede de embargos à execução, meio processual adequado para a ampla defesa do executado, e não pela via excepcional da exceção de pré-executividade. Noutro giro, o artigo 781 do CPC elenca as hipóteses de competência territorial na execução de título extrajudicial, estabelecendo, primariamente, a competência do domicílio do executado, do foro eleito ou da situação dos bens a ela sujeitos. Trata-se de competência concorrente. Ainda, cediço que a recente Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para admitir o reconhecimento de ofício da incompetência relativa quando a ação for ajuizada em juízo sem qualquer vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, §5o). Todavia, a situação dos autos não se amolda à referida exceção, uma vez que, conforme se depreende da petição inicial e da certidão de matrícula do imóvel de ID. 182611739, o exequente optou por ajuizar a presente execução no foro de Santa Maria com base no presumível domicílio da parte executada, que consta no referido documento como "Quadra QR 208, Conjunto E, Casa 29, Santa Maria - DF". Dessa forma, o foro de ajuizamento da execução possui vinculação com o domicílio provável da parte executada, na forma do art. 781, I, do CPC, o que afasta a possibilidade de declínio de competência de ofício por este juízo. Ante o exposto, por inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade. Certifique-se o transcurso de prazo para pagamento voluntário da obrigação. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis da parte executada ou requeira o que entender de direito para a satisfação do débito exequendo, trazendo indícios concretos mínimos de utilidade e efetividade, sob pena de suspensão por execução frustrada. O agravante sustenta que o foro competente é o da comarca onde se localiza o imóvel, conforme previsão do art. 53, III, “d”, do CPC. Defende a possibilidade de arguição de incompetência relativa por meio de exceção de pré-executividade, especialmente em ações executivas, quando não há necessidade de dilação probatória. Afirma que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece essa via como adequada para discutir a competência territorial, desde que amparada em prova pré-constituída. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a incompetência do juízo de origem e remeter os autos para a Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado.) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, “Em se tratando de competência territorial, a via adequada para impugná-la é a dos embargos à execução, tendo em vista que em sede de exceção de pre-executividade é cabível apenas para a arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1777790, AGI 0726430-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 25/10/2023, DJe: 14/11/2023). Outrossim, tratando de execução fundada em título extrajudicial, o Código de Processo Civil estabelece regra especial de competência, em seu art. 781, nos seguintes termos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (Grifado) II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. (Grifado) Ademais, a Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para admitir o reconhecimento de ofício da incompetência relativa quando a ação for ajuizada em juízo sem qualquer vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, §5o). No caso, a execução foi ajuizada no foro de Santa Maria, com base no presumível domicílio do executado-agravante informado na certidão de matrícula do imóvel (id. 182611739 – p. 2 na origem). Nesse cenário, o foro de ajuizamento da execução possui vinculação com o domicílio provável da parte executada, na forma do art. 781, inc. I, do CPC, o que atribui competência ao juízo a quo. Destarte, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator